Tribunal: TJMT
Processo: 1003259-96.2024.8.11.0087
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003259-96.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX RODRIGO DARON AZEVEDO - CPF: 062.800.501-65 (RECORRENTE), WELLINGTON MELO DOS SANTOS - CPF: 417.376.658-08 (ADVOGADO), HIGOR APARECIDO FIDELIS - CPF: 475.984.238-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEX RODRIGO DARON AZEVEDO - CPF: 062.800.501-65 (RECORRIDO), WELLINGTON MELO DOS SANTOS - CPF: 417.376.658-08 (ADVOGADO), HIGOR APARECIDO FIDELIS - CPF: 475.984.238-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003259-96.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1003259-96.2024.8.11.0087

1a Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

1o Recorrido:
Alex Rodrigo Daron Azevedo

2o Recorrente:
Alex Rodrigo Daron Azevedo

2a Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos pelos litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços prestados pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da alteração do voo realizada pela companhia aérea foi tempestiva e suficiente para afastar a responsabilidade civil por eventuais danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.

Não foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas.

A companhia aérea não apresentou prova para demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

O valor fixado a título de danos morais merece majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor, e para atender aos critérios punitivos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da companhia aérea desprovido e provido o recurso do consumidor.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea de forma unilateral, fora dos limites reconhecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, caracteriza falha na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1056293-84.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003259-96.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1003259-96.2024.8.11.0087

1a Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

1o Recorrido:
Alex Rodrigo Daron Azevedo

2o Recorrente:
Alex Rodrigo Daron Azevedo

2a Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gol Linhas Aéreas S.A. e Alex Rodrigo Daron Azevedo.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Dano Material.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id
.

308638353
)
:
julgou procedente o pedido de indenização moral, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 308638354): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou minorar o valor arbitrado a título de indenização.

Recurso Cível Inominado consumidor
(Id. 308638356): requer a majoração da quantia fixada na origem.

Contrarrazões de ambos os litigantes
(Id. 308638365 e 308638366)
:
defendem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003259-96.2024.8.11.0087

Recurso Cível Inominado n.
1003259-96.2024.8.11.0087

1a Recorrente:
Gol Linhas Aéreas S.A.

1o Recorrido:
Alex Rodrigo Daron Azevedo

2o Recorrente:
Alex Rodrigo Daron Azevedo

2a Recorrida
: Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos feitos por Alex Rodrigo Daron Azevedo em face de Gol Linhas Aéreas S.A.

Da narrativa dos autos e documentos apresentados, extrai-se que o autor contratou passagens aéreas com a companhia requerida, para a realização de viagem de ida de Sinop/MT a Natal/RN, com embarque inicialmente previsto para o dia 03/09/2024 às 03h45, e conexão em Guarulhos/SP, com chegada prevista em Natal/RN às 12h05 do mesmo dia.

Entretanto, a empresa aérea alterou unilateralmente os horários contratados, tendo o embarque sido remarcado para o mesmo dia, às 11h40.

Ao chegar para o embarque, o autor foi informado que o voo com saída de Sinop/MT havia sido cancelado e remarcado para o dia seguinte. Após pernoitar em Sinop/MT o autor partiu para Guarulhos/SP, contudo, não pode chegar ao destino contratado, pois o voo para Natal havia sido cancelado, e remarcado para o dia seguinte (05/09/2024).

O autor chegou ao destino contratado no dia 05/09/2024 às 12h05,
ou seja, com atraso total de 48h00 (quarenta e oito horas) em relação ao contratado
.

A companhia aérea atribuiu o ocorrido a problemas técnicos e operacionais decorrentes de falhas na infraestrutura aeroportuária e “queda do GPS” na base de Guarulhos, elementos que alegadamente constituiriam fortuito externo ou força maior. No entanto, não houve nos autos comprovação documental robusta que afastasse a responsabilidade objetiva pelo inadimplemento contratual e pelos transtornos causados.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, notadamente o pacote de viagens original, os bilhetes dos voos remarcados e os comprovantes de alimentação nos aeroportos nos dias em trânsito comprovantes de itinerário (id. 258329668, 258329669 e 258329670), corroboram integralmente a versão apresentada.

Ademais, constata-se que a empresa recorrida não logrou êxito em demonstrar a presença de excludente de responsabilidade, seja sob a forma de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, seja mediante comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte consumidora.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrente foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, especialmente ao considerar que no caso a consumidora se deslocava com o intuito de participar das cerimonias fúnebres de um ente familiar.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo consumidor requer a majoração, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 7.000,00 (sete mil reais), destinada a recompor os prejuízos morais da parte consumidora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte consumidora, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao interposto pela parte consumidora, para majorar a condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos. Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da fornecedora

Sem custas e sem honorários advocatícios a parte consumidora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E, quanto à parte fornecedora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025